Tribunal: TJSP
Processo: 1048853-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Indicação de cirurgia com utilização endopróteses Zenith. Paciente com aneurisma da aorta com risco de rotura. Incontroversa negativa de cobertura para o material indicado pelo médico. Sentença de parcial procedência. Desnecessidade de renovação da prova técnica, corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. Comprovada a necessidade

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Indicação de cirurgia com utilização endopróteses Zenith. Paciente com aneurisma da aorta com risco de rotura. Incontroversa negativa de cobertura para o material indicado pelo médico. Sentença de parcial procedência. Desnecessidade de renovação da prova técnica, corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. Comprovada a necessidade da cirurgia e dos materiais, não cabe à operadora escolher o tipo de procedimento ou material a ser utilizado no procedimento, mas ao corpo clínico responsável pelo tratamento. Requerida que, além de não indicar outros materiais a serem utilizados, não comprovou que teriam o mesmo ou melhor resultado do que aqueles indicado pelo médico da paciente. Abusividade configurada. Obrigação de custeio do tratamento, conforme laudo médico e perícia técnica. Sentença mantida. Recurso improvido.